Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-61.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MTR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.763.442/0001-67 (EMBARGADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO QUE SE PRETENDE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos de ação de exibição de documentos.

A decisão de primeira instância determinou a exibição de documentos específicos sob pena de multa diária, tendo em vista a comprovação da relação jurídica entre as partes, a existência do documento que se pretende exibição, a inércia da parte ré em atender ao requerimento administrativo prévio, bem como ao descumprimento da decisão judicial proferida liminarmente.

A Câmara julgadora manteve a sentença, sendo posteriormente suscitada a necessidade de juízo de retratação à luz do Tema 1000 do STJ e da Súmula 372/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de multa diária (astreintes) para compelir a parte ré à exibição de documentos afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1000 e na Súmula 372.

III. Razões de decidir

O artigo 1.030, II, do CPC exige juízo de retratação apenas quando o acórdão recorrido divergir do entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1000 reconhece a possibilidade de fixação de multa coercitiva para assegurar a exibição de documentos, desde que observados os requisitos de contraditório prévio e juízo de probabilidade sobre a existência da relação jurídica e do documento requerido, situação que se adequa ao caso em analise.

A Súmula 372/STJ, que vedava a imposição de astreintes em ações de exibição de documentos, restou superada com a vigência do CPC/2015, cujo artigo 400, parágrafo único, autoriza expressamente a adoção de medidas coercitivas para garantir a apresentação de documentos.

No caso concreto, restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a inércia do réu na apresentação dos documentos requeridos, justificando-se a reiteração da ordem de exibição sob pena de multa.

Diante da ausência de desconformidade com o entendimento do STJ, o juízo de retratação deve ser negativo, mantendo-se o acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

O CPC/2015 permite a imposição de multa coercitiva para garantir o cumprimento de ordem de exibição de documentos, desde que observados o contraditório prévio e a probabilidade da existência da relação jurídica e do documento requerido.

A Súmula 372/STJ foi superada com a entrada em vigor do CPC/2015, que autoriza expressamente a adoção de medidas coercitivas para garantir a exibição de documentos.

O Tema 1000/STJ não impede a fixação de astreintes, desde que atendidos os requisitos processuais estabelecidos pelo próprio precedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.030, II, 400, parágrafo único, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.763.462/MG (Tema 1000), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 1001876-61.2023.8.11.0041, interposto pelo Banco Pan S.A.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que diante do julgamento do REsp 1763462/MG - Tema 1000/STJ, tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, é necessária a verificação de uma possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exibição de documentos que lhe move MTR Assessoria Empresarial Ltda - Me, decretou a revelia do requerido e julgou procedente o pedido formulado para confirmar a liminar que determinou que a parte ré exiba os documentos solicitados na inicial, consistente na: a) cópia de todos os contratos firmados entre a MTR Assessoria Empresarial - CNPJ 15.763.442/0001-67 e o Banco Pan Americano (inclusive os instrumentos de "transação"); (b) termo de rescisão contratual; (c) relatório da carteira de clientes atualizada, (d) relatório de todos os refinanciamento feito nos contratos da carteira; (e) cópia das comissões geradas durante a vigência do contrato de correspondente bancário nº 100442515001; e por fim, documento que comprova a origem do débito lançado no cadastro de inadimplente, que atualmente encontra-se no valor de R$ 241.970,84, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em breve síntese, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, ante a ausência de citação para o cumprimento da obrigação imposta e a carência da ação, ante a ausência de interesse processual, face a generalidade do pedido de exibição de documentos. No mérito, alega a impossibilidade de aplicação da
astreintes
nas demandas envolvendo pedido cautelar de exibição documental, ante a violação da súmula 372, do c. STJ.

Esta Câmara, sob a minha relatoria, negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença objurgada, na sessão do dia 02.10.2024, restando assim ementado,
verbis
:

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA– PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CARENCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CITAÇÃO OCORRIDA POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(id.
243764167
).

Diante disso, o autor aviou embargos de declaração, que foi rejeitado por esta Câmara (id.
250889654
), razão pela qual o apelante interpôs recurso especial (id.
255288680
), sendo determinado pela Exma. Vice-Presidente o retorno dos autos a este Relator, para que delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 1000/STJ e Súmula 372/STJ)
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar, que o objeto do presente juízo de retratação se restringe unicamente à fixação de astreintes
em ação de exibição de documentos
.

Conforme a decisão do
REsp 1763462/MG - Tema 1000/STJ
,
“o Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu o seguinte entendimento,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(REsp
1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 9.6.2021
).

Pois bem.
In casu,

comprovada a realização de requerimento administrativo pela parte interessada, bem como a inércia da parte contrária, o descumprimento da ordem judicial proferida inicialmente na demanda originaria para a exibição dos documentos elencados, feita a realização prévia do juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento que se pretende exibição, é cabível a reiteração da ordem de exibição, sob pena de multa, não havendo ofensa ao tema 1000/STJ ou sumula 372/STJ.

Esta Câmara possui entendimento no sentido de que a questão da proibição de fixação de
astreintes
nas ações que envolvam exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, denota que
“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”
.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 – negritei).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
MULTA COMINATÓRIA – ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de prévio requerimento administrativo, sem que tenha havido manifestação da instituição financeira, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, impõe-se a procedência do pedido.

O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial.

Com o advento do novo CPC, permite-se expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento, caindo por terra, inclusive, a Súmula 372 do STJ, a qual preceituava a impossibilidade de multa cominatória nesse tipo de demanda.
”
(RAC n. 1000438-68.2021.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.07.2021 – negritei).

Portanto, comprovada a realização de requerimento administrativo pela parte interessada, bem como a inércia da parte contrária, o descumprimento da ordem judicial proferida inicialmente na demanda originaria para a exibição dos documentos elencados, feita a realização prévia do juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento que se pretende exibição, é cabível a reiteração da ordem de exibição, sob pena de multa, não havendo ofensa ao tema 1000/STJ

ou súmula 372/STJ.

Com base nessas considerações, a manutenção do acordão recorrido é medida impositiva.

Posto isso, deixo de exercer o juízo de retratação.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025